Tribunal: TJES
Processo: 0000803-12.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-12.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO ANTONIO BERCACOLO

APELADO: MARCIO LANDI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
POSSE
– TURBAÇÃO –
POSSE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Para que seja acolhido o pedido de manutenção de posse deve o autor demonstrar a sua posse, a ocorrência da turbação e a data do referido ato. Inteligência dos artigos 560, 561 e 562 do CPC/15.

2
.
Estando a prova da melhor posse em favor do autor e restando demonstrada a turbação, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido de manutenção da posse.

3
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000803-12.2019.8.08.0036

APELANTE: ERALDO ANTÔNIO BERCACOLO

APELADO:
MARCIO LANDI

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERALDO ANTÔNIO BERCACOLO
contra r. sentença de fls. 291/292-v, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
MARCIO LANDI
, julgou procedente a pretensão autoral, mantendo-os na posse do imóvel objeto da ação.

Nas razões de fls. 298/310, o recorrente aduz que o Juízo deveria ter cancelado a distribuição, ante a ausência de recolhimento das custas processuais. Alega, ainda, que o imóvel objeto da demanda pertence aos seus genitores e que tal imóvel é distinto daquele em que o funcionário do apelado está exercendo a posse.

Salienta que o bem objeto da demanda divide-se em dois imóveis com registros distintos, sendo um com 570m2 (quinhentos e setenta metros quadrados) de titularidade dos genitores do recorrente e o outro de 365m2 (trezentos e sessenta e cinco metros quadrados) de titularidade de MARIA LOUVEM DE ALMEIDA e EMÍLIO VILELA.

Afirma, por fim, que a prova dos autos demonstra que o imóvel estava abandonado, de modo que o apelado não exercia posse nem direta, nem indiretamente.

Contrarrazões de fls. 316/330.

A controvérsia dos autos reside em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da posse alegada pelo autor.

Da análise da exordial, o autor afirma que exerce a posse do imóvel objeto de discussão por sucessão à posse de seu genitor que, somadas, abarcam 30 (trinta) anos.

Sustenta que em 28/08/2019 o requerido adentrou no imóvel turbando a sua posse.

Junto a inicial o autor colacionou diversos documentos relativos ao imóvel, como carnê e IPTU, contas de água e energia.

Inicialmente, oportuno destacar as disposições dos arts. 560, 561 e 562, todos do CPC/15:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

_________________

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para o acolhimento do pedido possessório, é necessário comprovar a posse anterior, a turbação praticada pelos réus, além da data da turbação.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

_____________

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer que a ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

Em análise da prova dos autos, em especial a prova documental produzida nos autos e a testemunhal realizada em outra demanda e que foi aceita como prova emprestada nos presentes autos, observo que o autor comprovou a posse por ele exercida.

Desse modo, pode-se afirmar que o demandante se desincumbiu de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel descrito em sua exordial.

A turbação realizada pelo réu também ficou demonstrada nos autos, de modo que considero que as provas são suficientes para amparar a pretensão deduzida.

É importante salientar que na demanda possessória discute-se, exclusivamente, a posse do imóvel e não a propriedade registral do bem.

Demonstrados os elementos exigidos pela legislação é de se deferir a proteção possessória requerida. Sobre o tema, cito precedentes deste Eg. Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. TURBAÇÃO. MELHOR POSSE. CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL AOS RECORRENTES. DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nulidade da sentença (
extra petita
), conquanto o julgamento se deu fora dos limites da lide, tendo em vista que, tratando-se de ação possessória, a discussão deve se fixar apenas na posse como um fato em si mesmo, da qual decorrem efeitos jurídicos. 2. Considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez exaurida a dilação probatória e fundada a nulidade da sentença, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015.
3. Para que ocorra eventual procedência do pedido de manutenção

de posse

em favor dos recorrentes, que são autores da demanda, torna-se necessário verificar se foram comprovados os requisitos do art. 561 do NCPC, a saber: I) a posse; II) a turbação

ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação

ou do esbulho; IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
. 4. Diante do conjunto probatório, evidencia-se que a melhor posse é dos autores/recorrentes, que se desincumbiram do ônus comprobatório que lhes impõe os arts. 371, I e 561, ambos do Novo Código de Processo Civil. 5. Em relação ao pedido indenizatório, inexiste nos autos qualquer comprovação do direito alegado e, como sabemos, o dano material apenas pode ser indenizado mediante prova efetiva e inequívoca dos gastos havidos em decorrência de suposto prejuízo. 6. A fim de que os recorridos se abstenham de praticar novos atos de turbação, deve-se aplicar a pena de multa diária de R$ 100,00 (Cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apl 0000416-80.2013.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/12/2018; DJES 25/01/2019)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO REJEITADA. PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CONHECIDO. POSSE SOBRE O IMÓVEL COMPROVADA. TURBAÇÃO OU ESBULHO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA POSSE É MEDIDA NECESSÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE DO CONTRATO ULTRAPASSA OS LIMITES ESTABELECIDOS NA LIDE. OMISSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Consta nos autos prova suficiente que demonstram a existência de negócio celebrado entre os embargantes/apelados sobre o imóvel objeto de discussão, além disso, as contas de energia elétrica afirmam que esses ocupam o imóvel desde janeiro/2010, assim, tem-se que está demonstrado a existência de fato constitutivo do direito dos embargantes.
II. Uma vez demonstrado nos autos a posse

dos embargantes, bem como da possibilidade de turbação

ou esbulho, a proteção possessória é medida que se impõe, ressalvado posterior alienação do imóvel
. III. Recurso conhecido e não provido.
(TJMS; AC 0836952-10.2015.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Bastos; DJMS 07/12/2018; Pág. 110)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE.
Prova

de que os autores são possuidores do imóvel há 19 anos. Turbação

da posse. Ocorrência. Requisitos do art. 561 do NCPC

demonstrados. Procedência do pedido de manutenção

de posse.
Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.
(TJSP; APL 1000831-04.2017.8.26.0271; Ac. 12020529; Itapevi; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 26/11/2018; DJESP 29/11/2018; Pág. 2370)

Dada a exegese legal e as considerações citadas, penso ser despiciente qualquer outra fundamentação acerca da matéria, de forma que vislumbro a correção da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a suspensão da exigibilidade da condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.